Tribunal: TJDFT
Processo: 0731125-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, no qual se pleiteava a penhora de lucros societários de empresa da qual o executado seria sócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de penhora de lucros societários, com vistas ao prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva todos os pontos relevantes à controvérsia, especialmente quanto à inutilidade da pretendida penhora dos lucros societários, diante da ausência de demonstração de funcionamento da empresa e de movimentação financeira.
5. A omissão apta a justificar os embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, o que não se verifica no caso.
6. A irresignação da parte embargante representa tentativa indevida de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
7. Ainda que para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que o cerne da matéria tenha sido enfrentado.
8. Não se verifica intuito manifestamente protelatório, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706566-78.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, p. 23.07.2025.